Tribunal: TJES
Processo: 5002023-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002023-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO MILITAO DA SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E REQUERIDO SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. SUSTENTA A PARTE AUTORA EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO QUANTO À ANÁLISE DA AUSÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ LEVANTADA PELO RECORRENTE NO SEU RECURSO INOMINADO. JÁ A EMBARGANTE SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A SUSTENTA QUE HÁ CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS
. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES, NEM MESMO FICA ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS POR ELAS, BASTANDO-LHE FUNDAMENTAR SUA DECISÃO, MESMO QUE POR RAZÕES OUTRAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS
. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE, À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOI POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE-SE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO CASO DESTES AUTOS NÃO HOUVE CONDENAÇÃO, VEZ QUE A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE, DEVENDO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA, NO MESMO IMPORTE FIXADO (10%). A MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO FAZ PARTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO, MAS, REPRESENTA UMA PUNIÇÃO AO AUTOR, UMA VEZ QUE A SUA CONDUTA CONFIGUROU UMA MÁ FÉ. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)